Tribunal: STF
Processo: Rcl 55621
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Anderson de Oliveira dos Santos em face do decisão proferida pela Primeira Turma do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0027412-77.2019.8.26.0053.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSAR NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONSIDEROU O CANDIDATO INAPTO NA ETAPA DE EXAME PSICOLÓGCO – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE ESCOLHER OS PROFISSIONAIS MAIS APTOS, ATENDENDO AO INTERESSE PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE EM SUA EXCLUSÃO DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 17, p. 7)



    Na espécie, a parte reclamante alega que a decisão questionada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 44 e na Súmula 646 deste STF, ante a inexistência de lei regulamentando a exigência de exame psicológico aos candidatos ao cargo de Aluno do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo.



    Nesses termos, aduz que a decisão reclamada restou fundamentada no disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual 697/92 entretanto, “o certame guerreado na presente reclamação não se destina ao preenchimento de cargo de Soldado PM, Quadro das Praças Policiais Militares, tanto que o Reclamante ao se escrever para o certame já ocupava o referido cargo de Soldado PM na instituição desde maio de 2014 e desejava na ocasião do certame se candidatar ao cargo de Aluno Oficial, cargo pertencente ao Quadro dos Oficiais Policiais Militares”. (eDOC 1, p. 5)



    Assevera ainda que “as decisões se fundamentam na legislação referente ao cargo das Praças Policiais Militares e em nenhum momento determina a realização de exames psicológicos, apenas afirmam que as regras do certame serão regidas por decreto e edital, normas que não são lei em sentido estrito. Ademais o DECRETO Nº 41.113, DE 23 DE AGOSTO DE 1996 exige que a prova escrita do certame seja a nível de primeiro grau, ao passo que o edital exige segundo grau completo para o ingresso na referida carreira, logo o decreto não se aplica ao cargo de Aluno Oficial, o qual pertence ao Quadro dos Oficiais Policiais Militares”. (eDOC 1, pp. 5-6) 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Na espécie, a parte reclamante alega que a decisão questionada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 44 e na Súmula 686 deste STF, ante a inexistência de lei regulamentando a exigência de exame psicológico aos candidatos ao cargo de Aluno do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo.



    No ponto, saliento que, há muito, a jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame.



    Ademais, o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede. A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios.



    Através da edição da Súmula 686, o STF consolidou a seguinte orientação: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.



    Referida orientação ganhou maior relevância após o julgamento do AI 758.533 QO-RG/MG, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão geral da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento consolidado, consoante acórdão assim ementado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizara adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (DJe 13.8.2010)



    Após, corroborando a inquietação desta Corte com a matéria e em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 103, de minha autoria, convertendo a Súmula 686 na Súmula Vinculante 44, consolidada com o mesmo enunciado.



    Pois bem.



    Na hipótese vertente, verifico que o Tribunal de origem assim decidiu:



    “Em que pesem as alegações do recorrente, o conjunto probatório amealhado não permite afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, nem tampouco afirmar que sua exclusão do concurso tenha sido arbitrária, uma vez que os motivos que ensejariam a eliminação do candidato estavam previamente previstos no edital do concurso e eram por ele conhecidos, como também bem salientou a sentença a quo: 



    A exigência do exame psicológico para ingresso na carreira pretendida pelo demandante encontra previsão no Decreto nº 41.113/96 que regulamenta o artigo 2º da Lei Complementar nº 697/92, sendo certo que essa informação constou expressamente do edital (fls. 73/5). 



    Além da legalidade dos exames, o item 2 do capítulo XI infere-se que o edital do certame em análise previa expressamente que, ‘os exames psicológicos terão a finalidade de avaliar o perfil psicológico do candidato, verificando se este apresenta características cognitivas e de personalidade, favoráveis para o desempenho adequado das atividades inerentes à função pleiteada, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme ‘anexo G’. - (fl. 73) 



    E, de acordo com item 3 do capítulo XI da citada norma editalícia, ‘o perfil psicológico do cargo objeto do concurso público é constituído por um rol de características psicológicas necessárias à adaptação e desempenho adequado do cargo de aluno-oficial PM’. - (fl. 73) 



    Portanto, resulta evidente que o edital trouxe de maneira clara a metodologia utilizada para a avaliação psicológica dos candidatos. 



    Assim, não há que se falar em ilegalidade e/ou subjetividade do teste psicológico, tampouco em ausência de fundamentação do ato administrativo que o excluiu do concurso. 



    Como se vê, a desclassificação do candidato encontra-se devidamente amparada nos termos do edital, valendo ressaltar, ainda, que este previa a possibilidade do concorrente considerado inapto solicitar entrevista devolutiva, na qual seria informado, somente ao candidato, os motivos de sua inaptidão. 



    Com efeito, os motivos da desclassificação do autor da ação no concurso público, conforme as informações juntadas pela Polícia Militar estão devidamente expressos a p. 250/278. De acordo com os documentos constantes dos autos, o autor foi considerado inapto nos exames psicológicos por não apresentar as características de personalidade necessárias para o bom desempenho das atividades policiais militares previstas no Anexo ‘G’ do Edital de Concurso Público nº DP-2/321/15. O ato administrativo praticado, com base no artigo 37 da Constituição Federal, foi fundamentado no fato de ter apresentado inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil psicológico para o cargo, conforme o item 4 do incluso laudo, de modo que a decisão de considerá-lo inapto foi plenamente objetiva. 



    Demais disso, o Capítulo XI, item 14, do Edital, prevê a forma por meio da qual o candidato pode tomar conhecimento dos motivos que o desqualificaram (p. 277), e não há registro de que o candidato tenha se valido de tal expediente, não havendo nem sequer registro de pedido administrativo feito em nome do interessado (p. 255)”. (eDOC 17 pp. 8-9 - Grifei)



    Nesses termos, não se verifica ofensa à Súmula Vinculante 44, uma vez que a Corte de origem consignou a legitimidade do exame psicológico para ingresso na carreira pretendida, ante a existência de norma legal, qual seja, Decreto 41.113/96 que regulamenta o artigo 2º da Lei Complementar 697/92, bem como diante da previsão expressa no edital regente do certame.



    Em sentido semelhante, confiram-se precedentes desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 4. Reclamação que se julga improcedente”.(Rcl 38.973, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020 - Grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44. 1. Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra em consonância com a Súmula Vinculante 44. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 42.642 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020)



    Ademais, a alegação de inaplicabilidade do Decreto 41.113/1996 ao cargo pretendido - Aluno do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo - não guarda similitude com o enunciado da Súmula Vinculante 44.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Desse modo, nesse ponto, verifico inexistir identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e o paradigma indicado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A sentença que indica haver leis amparando a exigência do exame psicotécnico em concurso público está de acordo com a Súmula Vinculante 44 (Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público). 2. A alegação de que as leis citadas não preveem o teste psicológico extrapola o restrito âmbito da reclamação. 3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 26.711 AgR, Primeira Turma, Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.6.2017 - Grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS 338 E 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O Juízo de origem limitou-se a interpretar de modo razoável as regras editalícias, não ficando demonstrada, portanto, violação de decisões de caráter vinculante desta Corte. III - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e os entendimentos que o STF consolidou nos Temas 338 e 485 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 44. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 47889 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2021)



    Assim, inadmissível a presente reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente